Tribunal: TJES
Processo: 5025614-18.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025614-18.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILDA SCHNEIDER LEODORO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025614-18.2022.8.08.0012

RECORRENTE: SEBASTIÃO DA CRUZ LEODORO, representado por sua filha HILDA SCHNEIDER LEODORO DOS SANTOS

RECORRIDA: MUNICIPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS. 120 POR MÊS. QUANTIDADE RECOMENDADA. PORTARIA Nº 184/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento de “fraldas geriátricas descartáveis” em favor de seu genitor, idoso acamado com diagnóstico de esclerose lateral amiotrópico, uma vez que não possui condições financeiras de custear o material.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o município de Cariacica ao fornecimento das “fraldas descartáveis” pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) fraldas mensais, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade do requerente, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral realizada por equipe técnica (Equipe de Estratégia de Saúde da Família do Município de Cariacica), inclusive no que se refere à quantidade e tamanho do insumo a ser fornecido.

Nas razões recursais, o recorrente pugnou pelo fornecimento de 180 (cento e oitenta) fraldas por mês, no tamanho G adulto, requerendo a integral procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isto porque irretocável o posicionamento firmado pelo juízo sentenciante. De fato, o recorrente somente faz jus ao fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas mensais, consoante determinação estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde:

Art. 30. Para a comercialização de Fralda Geriátrica no âmbito do PFPB, as farmácias e drogarias obrigatoriamente devem observar as seguintes condições:

I - disponibilizar Fraldas Geriátricas para Incontinência de produtores que cumpram os requisitos técnicos estabelecidos pela Portaria nº 1480/GM/MS, de 31 de dezembro de 1990, e nº 10/RDC/ANVISA, de 21 de outubro de 1999;

II - para a dispensação de Fraldas Geriátricas para Incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e

III - apresentação, pelo paciente, de documento no qual conste seu número de CPF, e sua fotografia;

Art. 31. Para as Fraldas Geriátricas do PFPB, as prescrições, laudos ou atestados médicos terão validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua emissão, podendo a retirada ocorrer a cada 10 (dez) dias, ficando limitado a 4 (quatro) unidades/dia de fralda.

In casu,
após detalhada análise destes autos, verifico que o recorrente não comprovou situação excepcional que justificasse o recebimento de 180 (cento e oitenta) fraldas mensais, quantia superior a recomendação mensal de 120 (cento) e vinte fraldas – 4 (quatro) por dia.

Dessa forma, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No que se refere à alegação do ente municipal de ausência de prova quanto à

hipossuficiência da parte autora, vale lembrar que, no caso em análise, não houve contratação de advogado particular, tendo o autor acionado a justiça por meio da Defensoria Pública, bem assim, não há qualquer indício de que suas condições financeiras sejam distintas da miserabilidade alegada à exordial, na medida em que fora apresentado, também, comprovante de rendimento ID. 19659986, não havendo nos autos qualquer documento que infirme a condição econômica apontada pela parte.

Neste particular, cabe esclarecer ainda que, diante da normativa constitucional, a saúde é “direito de todos e dever do Estado”, independentemente de contribuição ou renda, isso significa dizer que qualquer pessoa, não importa qual seja o poder aquisitivo, tem direito ao atendimento na rede pública de saúde.

Cabe reiterar que, embora conste da exordial o pleito para fornecimento de 180 ( cento e oitenta) fraldas geriátricas mensais, considerando a realidade fático-probatória dos autos, não identifico razões para atender o requerimento em sua totalidade, isto porque não houve comprovação de qualquer situação específica a fim de justificar tal quantidade, como a apresentação do quadro de diarreia, o uso de fármacos diuréticos e/ou disfunção do trato urinário, devendo prevalecer, portanto, a média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos que guardam estrita similitude.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da cobrança ficará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)